Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO PARCIAL. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. ENVOLVIMENTO COM A CRIMINALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da LAD, quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pela confissão do réu, corroborada pelas declarações dos policiais, prova pericial e circunstâncias do caso concreto, indicam com a necessária certeza que as drogas apreendidas na residência dele, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, destinavam-se ao comércio espúrio.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O histórico criminal do agente não se presta para análise negativa da circunstância judicial da personalidade.
IV - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, "Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".
V - As circunstâncias relativas à primariedade e bons antecedentes são objetivas, configuradas por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. A dedicação à atividade criminosa ou a participação do agente em organização criminosa, no entanto, são questões subjetivas, que devem ser extraídas de elementos concretos dos autos.
VI - A prática de atos infracionais não pode reverberar na aplicação da pena, uma vez que não configura reincidência ou maus antecedentes. Entretanto, em se tratando de anotações de condutas graves e recentes, por indicar que o agente faz do ilícito o seu meio de vida, podem ser utilizadas para afastar o privilégio no crime de tráfico.
VII - Em se tratando de agente que registra a prática de diversos atos infracionais, inclusive análogo ao crime de tráfico, investigado após a maioridade por supostamente pertencer a organização criminosa na região em que reside, inviável aplicar-se a redutora do art. 33, § 4o, da LAD, configurada a dedicação à atividade criminosa.
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP.
IX - Expedida carta de guia provisória, compete ao Juízo da VEP aplicar a detração.
X - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula no 26 do TJDFT.
XI - Recurso conhecido e provido em parte.